Tribunal: TJDFT
Processo: 0739760-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO. NULIDADE DA CITAÇÃO.
1. A citação é ato essencial à validade do processo, tendo em vista ser o meio pelo qual se consolidam os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
2. A não observância do endereço atualizado da parte requerida torna a citação inválida, gerando, por conseguinte, a nulidade dos atos processuais subsequentes nos termos do art. 281 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.